Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711236-29.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP RECORRIDO: OLINTO ERLANDES SILVA MAGALHAES, IVOLNEI ALVES DE ARAUJO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. Decisão de ID 27544556 negou os benefícios da Justiça Gratuita e concedeu prazo improrrogável para a realização do recolhimento do preparo, sob pena de deserção do Recurso Extraordinário. A parte recorrente apresentou petição intercorrente (ID 27926361), na sequência, requerendo a suspensão do processo em razão de admitido no âmbito deste Tribunal de Justiça, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tombado sob o no 0740629-08.2020.8.07.0000, motivo pelo qual o feito foi suspenso conforme decisão de ID 28715045. Verificou-se que o acórdão de ID 24155960 está em conformidade com a tese firmada no IRDR no 20 (0740629-08.2020.8.07.0000), conforme decisão de ID 41547487. Decido. A parte recorrente intimada a recolher o preparo no prazo improrrogável de 48 horas (ID 27544556), limitou-se a apresentar petição intercorrente sem, contudo, recolher o preparo. Caberia à parte recorrente, quando da interposição do recurso, demonstrar a observância dos pressupostos recursais, com o pagamento do preparo ou comprovação da condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que incumbia à parte recorrente, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. Desse modo, a consequência lógica do indeferimento da gratuidade de justiça postulada e do não recolhimento do preparo é o não conhecimento do Recurso Extraordinário. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 15 de dezembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal